Tribunal: TJDFT
Processo: 0756746-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Número do processo: 0756746-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS MAIA MORBACK DE ARAUJO, MARCOS ANTONIO FRANCO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZ DE BRASLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RICARDO VIEIRA DA SILVA em favor de MARCOS ANTONIO FRANCO DE SOUSA e LUCAS MAIA MORBACK DE ARAÚJO, ora pacientes, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O impetrante narra que os pacientes foram presos temporariamente em 16/12/2025, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 171 do Código Penal e no art. 2o da Lei n. 12.850/2013. Em 17/12/2025, foi realizada audiência de custódia, ocasião em que foi mantida a prisão temporária. Em 20/12/2025, a prisão temporária foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, com base em suposta reiteração delitiva. Argumenta, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes carece de fundamentação idônea e viola o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Afirma que é ilegal a utilização abstrata da reiteração delitiva como fundamento para a imposição da segregação cautelar. Assevera que os pacientes são primários, possuem trabalho lícito e residência fixa. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Por fim, alega que a prisão preventiva dos pacientes é desproporcional, diante da ausência de violência ou grave ameaça, da inexistência de condenação definitiva, das condições pessoais favoráveis e da possibilidade de aplicação de cautelares menos gravosas. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura em favor dos pacientes, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. Inicialmente, esclareço que não foi possível acessar os autos do Processo n. 0706626-45.2025.8.07.0002, o qual tramita em segredo de justiça perante a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, tampouco a decisão que decretou a prisão temporária dos pacientes. Depreende-se dos autos da presente impetração que foi instaurado um inquérito policial para apurar a suposta prática dos crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, em contexto de clonagem de sites e perfis de redes sociais de pousadas de Pirenópolis-GO. Quanto aos fatos em apuração, a autoridade policial relatou que “os elementos coligidos à presente investigação descrevem detalhadamente o modus operandi da organização criminosa ORCRIM e de cada um de seus membros, com destaque para LUCAS MAIA MORBACK DE ARAUJO (KING), que desempenha função central de articulação do grupo criminoso, sendo, inclusive, administrador de um grupo de Whatapp criado para tal fim. O modus operandi da organização criminosa consiste, geralmente, na venda de serviços de hospedagem, via internet, por meio de sites e perfis de vendas falsificados, com recebimento dos pagamentos em contas bancárias de terceiros. A dinâmica do modus operandi consiste na clonagem de sites e perfis de vendas na internet, passando-se os integrantes da organização criminosa por representantes legítimos dos sites e perfis de vendas originários perante as vítimas interessadas nos serviços. Após a venda dos serviços, são indicadas as contas bancárias de terceiros para pagamento, via transferências, boletos ou chaves pix. Após o pagamento, o dinheiro é sacado, em espécie, e depositado em contas bancárias de um dos integrantes da organização criminosa, geralmente o representado LUCAS MAIA MORBACK DE ARAUJO (KING), e este faz a partilha entre os demais, de acordo com a participação de cada dos representados em cada operação criminosa. LUCAS (KING) exerce o papel de liderança, distribuindo tarefas e orientações, escolhendo quem pode fazer parte do grupo e recebendo valores arrecadados e distribuindo-os entre os demais criminosos. Os demais representados revezam-se, inclusive com LUCAS (KING), em outras tarefas como arregimentação de dados bancários de terceiros e fornecimento aos demais golpistas, clonagens dos sites e perfis de vendas, negociações de vendas como se fossem representantes legítimos dos sites e perfis de vendas originários, saques do dinheiro em espécie e posteriores depósitos em contas bancárias de um dos integrantes da organização criminosa para a posterior divisão entre os autores dos crimes”. Diante de tais fatos, a autoridade policial representou pela conversão da prisão temporária em preventiva, tendo como fundamento a garantia da ordem pública, dada a indicação de reiteração delitiva. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar dos pacientes porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes a eles imputados (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. Confiram-se os termos da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia (ID 79861306): (...) Segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além destes pressupostos, a prisão preventiva somente poderá ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso com sentença transitada em julgado, exceto se decorrido o prazo de cinco anos após a extinção da pena; se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescentes, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No caso em exame, há provas da materialidade do delito de estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais e indícios suficientes de autoria. Isto porque, conforme as investigações, os Representados são integrantes de organização criminosa interestadual, atuante há pelo menos dois anos e que somente no Distrito Federal fez oitenta e três vítimas. Os crimes supostamente praticados, são dolosos e apenados com penas privativas de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), apto a preencher as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O Órgão Ministerial defendeu a prisão cautelar dos Representados. Ressalte-se não ser o caso de aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, pelas razões já expostas. Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS MAIA MORBACK DE ARAUJO, nascido em 19/08/1994, filho de Raimundo Fernandes de Araújo e Elizângela Santos Morback, documento de identidade no 6.471.672, SSP/GO, CPF 058.098.141-07 e MARCOS ANTÔNIO FRANCO DE SOUSA, nascido em 21/02/2004, filho de Antônio Luis de Sousa e Zelândia Pereira Franco, documento de identidade no 10290653142, SSP/GO, CPF 102.906.531-42, com fulcro nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crimes dolosos, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A despeito dos argumentos ventilados pelo impetrante, as circunstâncias do caso em concreto não justificam, a priori, a concessão da medida liminar. Conforme consignado na decisão que decretou a prisão preventiva, os pacientes supostamente integram uma organização criminosa que atua há pelo menos dois anos no Estado de Goiás e no Distrito Federal. O modus operandi do grupo consiste na clonagem de sites e perfis de vendas de serviços de hospedagem na internet, com recebimento de pagamentos das vítimas em contas bancárias de terceiros. A decisão atacada destaca que, somente no Distrito Federal, o grupo criminoso lesou oitenta e três vítimas. Percebe-se, pois, uma atividade contínua do suposto grupo criminoso, com mesmo modus operandi, durante período bastante considerável, o que indica uma violação sistêmica, contínua e habitual da ordem pública, visto que diversas pessoas de no mínimo duas unidades da federação - GO e DF –, em tese, foram lesadas pela atividade criminosa dos pacientes e dos demais integrantes da organização criminosa. A princípio, ao contrário do que sustenta o impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão impugnada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. Além disso, a decretação da prisão preventiva dos pacientes é decorrente de uma ampla investigação policial e foi precedida da imposição da prisão temporária, a qual foi mantida por ocasião da realização da audiência de custódia. Por fim, as condições pessoais dos pacientes, a priori, não justificam a sua soltura, quando demonstrados os pressupostos e fundamentos legais que a legitimam, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos, da quantidade de vítimas lesadas, do prejuízo financeiro gerado pela atividade delitiva e do risco efetivo de reiteração delitiva. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. I. BRASÍLIA, DF, 27 de dezembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR EM PLANTÃO JUDICIAL